Tribunal: STF
Processo: RHC 248191
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Adriana Raquel Santos de Sousa, contra decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC n. 948.953/SP.



    Consta dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a paciente à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 299 do Código Penal), perante o CRM/MS, ao se utilizar de diploma de conclusão de curso de medicina com carimbo de revalidação falso, com o fim de obter o registro para atuar como médica.



    Irresignadas, a defesa interpôs apelação criminal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C/C ART. 299 DO CP. USO PERANTE O CRM/MS DE DIPLOMA COM REGISTRO DE REVALIDAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSO. PRELIMINAR AFASTADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    O Juízo, enquanto destinatário da prova, poderá indeferir fundamentadamente as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Além disso, a necessidade da diligência requerida não se originou de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, tal como preconiza o art. 402 do CPP. 



    A defesa poderia por outros meios comprovar a participação e aprovação da ré no REVALIDA 2017, não sendo imprescindível o deferimento da diligência requerida. 



    O registro de revalidação do diploma de graduação no curso de medicina em instituição de ensino estrangeira foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte com base em documentação inidônea, sendo, portanto, ideologicamente falso. A ré, dolosamente, usou o diploma contendo o apostilamento da revalidação ideologicamente falso perante o CRM-MS em 25/03/2019 com o intuito de obter o registro profissional.



    A prova documental e a prova oral produzida em juízo demonstram que a ré não participou do exame REVALIDA 2017, e, portanto, não foi aprovada no exame de revalidação. 



    A inexistência de sindicância, ou qualquer tipo de procedimento administrativo no âmbito do INEP não invalida as provas carreadas aos autos, que demonstram cabalmente que a denunciada não foi aprovada no exame REVALIDA 2017, sendo, portanto, falso o registro de revalidação constante em seu diploma. O dolo da ré é evidente. A apelante tinha plena ciência da falsidade ideológica do registro de revalidação, tendo em vista que não realizou o exame REVALIDA edição 2017. 



    Mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 304 c/c art. 299 do CP. 



    Apelação da defesa desprovida” (eDOC 5, p. 12).



    Após a rejeição dos embargos de declaração, a defesa impetrou Habeas Corpus 948.953/SP no STJ, o qual teve a ordem denegada pelo Ministro Relator, ao fundamento de inexistir o alegado cerceamento de defesa, em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter indeferido diligências desnecessárias: Confira trechos do julgado monocrático:



    “O Tribunal de origem refutou o alegado cerceamento de defesa, por entender embasado o indeferimento da produção de prova. O acórdão registrou o seguinte (fls. 19-23, grifei):



    (...)



    No caso, observo que o indeferimento da diligência foi devidamente fundamentado e se deu em virtude da constatação de que a sua realização era desnecessária ao desfecho da causa, de modo que não há amparo para o pedido de nulidade da ação penal. 



    Nesse sentido, já decidiu este Tribunal Superior:



    (...)



    Assim, uma vez que não está evidenciada ilegalidade manifesta, não identifico flagrante constrangimento ilegal ou mácula no acórdão que justifique a intervenção imediata desta Corte Superior de Justiça.



    À vista do exposto, denego o habeas corpus“ (eDOC 31).



    No presente recurso o recorrente reitera os pedidos pretéritos, no sentido de que teria havia cerceamento de defesa praticado pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS, ao indeferir a produção de prova, tida pela defesa como imprescindível.



     Afirma que “a comprovação da inocência da Paciente, encontra-se em poder dos órgãos públicos, INEP e da banca examinadora do exame Revalida 2017, CEBRASPE, que estão de posse dos documentos da Paciente consistente na relação de inscritos e aprovados em primeira e segunda fase devidamente publicados no DOU, bem como, as fitas magnéticas da realização da prova de segunda fase do exame, que comprova a regularidade da participação e a aprovação da Paciente no certame” (eDOC 36, p. 7).



    Defende haver “grande falta de paridade quanto às produções de provas, eis que, houve uma grande valoração às constituídas pelo Ministério Público Federal, impedindo a Paciente de produzir as provas que se faziam pertinentes e comprovariam a sua inocência” (eDOC 36, p. 10).



    Sustenta restar claro “o prejuízo causado à Paciente, eis que, o fato de não ter tido acesso às provas imprescindíveis, que deixaram de vir aos autos estando na posse do INEP, instituto que fomenta e subsidia o exame Revalida, teve em seu desfavor uma condenação, cerceando deste modo, o seu direito de defesa, violando de maneira surreal princípios constitucionais inseridos em cláusula pétreas” (eDOC 36, p. 11).



    Conclui que “o indeferimento das diligências requisitadas pela defesa nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, caracterizou uma omissão de formalidade que constitui a elemento essencial do ato, o que por si só, caracteriza a nulidade dos seguintes atos processuais” (eDOC 36, p. 15).



    Requer “seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. decisão atacada, no sentido de conceder a ordem desejada no presente Habeas Corpus, reconhecendo a NULIDADE por indeferimento dos pedidos formulados pela defesa em atença o ao artigo 402 do Co digo de Processo Penal, e após o seu reconhecimento, o retorno dos autos para OFICIAR o INEP para que traga aos autos a relação de inscritos e aprovados em primeira e segunda fase devidamente publicadas no Diário Oficial da União, ou em jornal de grande circulação” (eDOC 36, p. 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA COM CARIMBO DE REVALIDAÇÃO FALSO, COM O FIM DE OBTER REGISTRO DE MÉDICO NO CRM/MS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. RHC INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. DILIGÊNCIA INDEFERIDA DE FORMA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO. ”



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental até o momento. 



    Este Supremo Tribunal Federal já se posicionou incontáveis vezes pela impossibilidade de conhecimento de recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de ministro do STJ, por configurar supressão de instância o não exaurimento das vias recursais . Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (RHC 177.800-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” RHC 237.703-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente em cumprimento de pena decorrente de condenação a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca o deferimento de benefício executório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 4. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 5. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 246.924-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 12.11.2024).



    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste RHC, pois, a decisão objeto deste recurso ordinário, está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual” (HC 150.703-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente